Tribunal: TJPA
Processo: 0022356-79.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022356-79.2016.8.14.0028

APELANTE: CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS, VALE S.A.

APELADO: VALE S.A., MUNICIPIO DE MARABA, CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS

PROCURADOR: LUIZ FLAVIO SOUZA PAMPLONA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. JULGAMENTO CITRA PETITA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas por Vale S.A. e por Cláudio de Oliveira Santos contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por este último em face da empresa Vale S.A. e do Município de Marabá. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar apenas a Vale S.A. ao pagamento de danos materiais e morais, afastando a responsabilidade do Município de Marabá. Cláudio de Oliveira Santos, proprietário de imóvel supostamente danificado por obras viárias realizadas em convênio entre os réus, pleiteou a responsabilização solidária dos demandados e a majoração das indenizações. Já a empresa Vale S.A. alegou ausência de fundamentação da sentença, inexistência de nexo de causalidade e excesso no valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença de primeiro grau incorreu em nulidade por ausência de fundamentação apta, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC e do art. 93, IX, da CF/1988; (ii) analisar os pedidos de majoração dos valores indenizatórios e de reconhecimento da responsabilidade solidária do Município de Marabá, formulados pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fundamentação constitui pressuposto de validade das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988, e do art. 489 do CPC, sendo dever do julgador enfrentar todos os argumentos relevantes capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

4.

A sentença recorrida deixou de analisar os documentos apresentados pela empresa Vale S.A., notadamente laudos que atestariam a inexistência de riscos às edificações próximas, o que caracteriza julgamento citra petita e ofensa ao contraditório.

5.

A ausência de apreciação dos argumentos e provas relevantes apresentados pela parte recorrente impede o controle da motivação da decisão judicial e acarreta a nulidade do julgado, conforme jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores.

6.

Diante da nulidade reconhecida, impõe-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para prolação de nova sentença que aprecie integralmente os elementos constantes dos autos.

7.

Fica prejudicada, por consequência, a análise do recurso interposto pelo autor, Cláudio de Oliveira Santos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso de Vale S.A. provido.
Recurso de Cláudio de Oliveira Santos julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença que deixa de analisar argumentos e provas relevantes apresentados por uma das partes incorre em nulidade por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC e do art. 93, IX, da CF/1988.

2.

É citra petita a decisão que omite apreciação de pedidos ou defesas capazes de, em tese, alterar o resultado do julgamento, devendo ser anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 371.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SP, Apelação Cível nº 1017059-12.2022.8.26.0196, Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio, j. 13.07.2023;
TJ-MG, Apelação Cível nº 50246266820228130105, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, j. 18.06.2024;
TJ-CE, Apelação Cível nº 02308735620208060001, Rel. Des. Jane Ruth Maia de Queiroga, j. 02.10.2024;
STJ, REsp 1.447.514/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 05.10.2017;
STJ, AgRg no REsp 1.395.999/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 20.05.2014.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso

de Apelação interposto por
Vale S/A

e
,
no mérito, dar
-lhe provimento, e julgar prejudicado o recurso de Apelação interposto por Cláudio de Oliveira Santos, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no dia 16 de outubro
de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
Vale S/A e Cláudio de Oliveira Santos,
manifestando seus inconformismos com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
Cláudio de Oliveira Santos
em desfavor de
Vale S/A
e do
Município de Marabá,
julgou parcialmente procedente a referida ação.

Historiando os fatos,
Cláudio de Oliveira Santos
ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é proprietário de um imóvel localizado em uma área urbana da cidade de Marabá e que foi diretamente afetado por obras executadas pela empresa VALE S.A., em convênio com o Município de Marabá, destinadas a construção de um viaduto rodoviário.

Aduziu que referidas obras provocaram transtornos irreparáveis ao seu imóvel, dentre os quais a perda do acesso adequado, a deterioração de sua estrutura física, infiltrações, fissuras e comprometimento das condições de habitabilidade.

Alegou que tais danos decorreram da ausência de medidas preventivas por parte da empresa responsável pela obra, bem como da omissão do Município de Marabá, que, mesmo diante das reclamações formais, teria se mantido inerte.

Sustentou, ainda, que foi surpreendido por intervenções invasivas e sem qualquer planejamento prévio que garantisse a segurança e os direitos dos moradores locais, de modo que suportou expressiva perda patrimonial e também dano moral, decorrente da frustração de expectativas legítimas e do abalo emocional sofrido diante da situação de abandono e da inércia do Poder Público.

Ao final, postulou pela procedência da ação, com a condenação dos requeridos ao pagamento de danos materiais e morais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a empresa VALE S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais no montante a ser apurado em fase de liquidação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), atualizados monetariamente e acrescidos de juros legais desde a data do evento danoso. Julgo improcedente o pedido em relação ao Município de Marabá. Condeno a ré VALE S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

Inconformado com a sentença, o autor
Cláudio de Oliveira Santos
interpôs recurso de apelação, sustentando, inicialmente, a legitimidade do Município de Marabá para compor o polo passivo da ação supramencionada.

Arguiu, em síntese, que as indenizações por danos materiais e morais fixada não atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da magnitude do abalo suportado, e pugna por suas majorações.

Postula, ao final, a reforma da sentença para que seja reconhecida a corresponsabilidade do Município de Marabá e, por consequência, a condenação solidária ao pagamento integral da indenização, além do aumento do valor arbitrado a título de reparação moral, bem como os requeridos sejam condenados ao pagamento do valor R$ 1.532.808,66 (um milhão, quinhentos e trinta e dois mil, oitocentos e oito reais e sessenta e seis centavos) à titulo de danos materiais.

A empresa Vale S.A. também interpôs recurso de apelação, alegando, inicialmente, ausência de fundamentação da sentença recorrida, nos termos do art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC, tendo em vista que o referido
decisum
desconsiderou por completo o lastro probatório juntado aos autos pela apelante, especialmente o laudo técnico anexado ao feito.

Aduziu, ainda, a inexistência de causalidade entre os danos alegados pelo autor da ação e a conduta da apelante.

Destacou que as obras foram devidamente licenciadas e executadas dentro dos padrões técnicos exigidos e que não houve qualquer negligência, imprudência ou imperícia que justificasse a responsabilização civil da empresa recorrente.

Defendeu que a sentença de primeiro grau se ancorou em meras presunções e que o dano moral não restou provado, devendo ser afastado.

Subsidiariamente, pugnou pela redução do
quantum
indenizatório, argumentando que a fixação do valor em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) afronta os princípios da moderação e da vedação ao enriquecimento sem causa, por não guardar proporcionalidade com o dano efetivamente sofrido.

Em contrarrazões ao apelo interposto pelo autor da ação, o Município de Marabá sustentou que agiu estritamente dentro dos limites legais de sua competência administrativa, não tendo praticado ato omissivo ou comissivo que ensejasse sua responsabilização.

Ao final, pugnou pelo improvimento do mencionado recurso.

O autor
Cláudio de Oliveira Santos
apresentou contrarrazões ao recurso interposto por Vale S/A, rebatendo a tese da ausência de nexo causal e reforça os argumentos já expendidos na inicial e na apelação, especialmente quanto à gravidade dos danos e à conduta omissiva dos réus.

O Ministério Público do Estado do Pará, instado a se manifestar, declinou de intervir no feito, aduzindo a ausência de interesse público ou relevância social que justificasse a atuação institucional do
Parquet
, nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil, ressaltando que se trata de demanda de natureza meramente patrimonial e individual, cujos interesses estão adequadamente representados pelas partes envolvidas.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, devem ser conhecidos os recursos interpostos.

Analiso, inicialmente, o Recurso de Apelação interposto por
Vale S/A.

No referido recurso, a empresa apelante aduziu,
inicialmente, ausência de fundamentação da sentença recorrida, sustentando que a autoridade de 1º grau desconsiderou por completo o lastro probatório juntado aos autos pela recorrente.

Saliento, preambularmente, que conforme dispõe o
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões devem ser devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade, o que demonstra ser imprescindível a motivação, ainda que sucinta, no pronunciamento dos magistrados. A necessidade de fundamentação das decisões tem como escopo, portanto, o próprio controle da prestação jurisdicional.

Além disso, é importante ressaltar, ainda, acerca da necessidade de fundamentação das decisões judiciais, que o art. 489, §1º, do CPC, preceitua o seguinte:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...)

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Com efeito, da leitura dos referidos dispositivos legais, se observa que a fundamentação consiste no dever de o magistrado explicitar os motivos que o conduziram à procedência ou improcedência do pedido, sopesando as alegações e provas produzidas, e, ainda, destacando a legislação ou os princípios aplicados.

Sobre o tema, o jurista José Miguel Garcia Medina leciona o seguinte:

“A exigência de que a decisão sobre a causa (ou que diga ser impossível decidir a causa, como a decisão terminativa) seja fundamentada é, além de manifestação do dever constitucional antes referido (CF/1988, art. 93, IX, como se disse supra) também decorrência da estrita observância do princípio do contraditório. Espera-se que, no momento da prolação da decisão sobre a causa, se chegue ao fim de um ciclo: o necessário diálogo que deve ter havido ao longo do processo só será considerado íntegro se sua conclusão manifestar-se através de uma resposta jurisdicional fundamentada.”
(MEDINA, José Miguel Garcia. “Novo Código de Processo Civil Comentado”. São Paulo: RT. 5ª Ed., p. 786)

Destarte, a fundamentação dos atos decisórios qualifica-se como pressuposto constitucional de validade e eficácia das decisões emanadas do Poder Judiciário.

No caso dos autos, constatei que o autor da ação,
Cláudio de Oliveira Santos, arguiu que um imóvel rural de sua propriedade sofreu uma série de danos estruturais em decorrência de
obras executadas pela empresa apelante, em convênio com o Município de Marabá, destinadas a construção de um viaduto rodoviário no referido município.

Constatei, também, que, objetivando demonstrar suas alegações, o autor da ação anexou ao feito um parecer técnico (ID 1467267 - Pág. 5/34) elaborado pelo Engenheiro Civil Ricardo Ferreira de Assis, CREA – 7033 D/MA, no qual consta que as vibrações dos equipamentos de terraplanagem utilizados na obra do viaduto estariam provocando rachaduras superficiais nas paredes do imóvel do autor e que o material de aterro da obra estaria sendo carreado para dentro do imóvel.

Verifiquei, ainda, que a empresa apelante, ao apresentar contestação a ação supramencionada, anexou ao feito uma série de documentos que comprovariam a regularidade técnica na execução das obras de construção do mencionado viaduto rodoviário no município de Marabá, dentre eles, um relatório de monitoramento de vibração na referida obra realizados por equipamentos especializados, o qual atestou que inexistia risco de dano arquitetural a construções em função das obras do viaduto (ID 1467279 - Pág. 16/24).

Entretanto, ao analisar a sentença recorrida, verifiquei que a autoridade de 1º grau efetivamente não fez qualquer menção aos documentos anexados aos autos pela empresa apelante, bem como suas alegações, fundamentando sua decisão, basicamente, no material probatório apresentado pelo autor da ação.

Ressalto que o magistrado é o destinatário das provas em um processo judicial. Logo, cabe a ele valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento. Além disso, destaco que a instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância de sua produção. Por conseguinte, cabe ao juiz indeferir aquelas que se apresentem dispensáveis.

No entanto, ainda que de forma sucinta, a autoridade sentenciante deve abordar, minimamente, os argumentos relevantes para o deslinde da ação, expondo as razões de fato e de direito que a levaram a conclusão de acolher ou rejeitar os argumentos aduzidos pelas partes, visto que, deixando de enfrentá-los, evidencia-se a falta de prestação jurisdicional de forma adequada.

Sendo importante salientar que a jurisprudência pátria possui entendimento sedimentado no sentido de nulidade de uma sentença em razão da ausência da análise das provas produzidas pelas partes, pois ocasiona a carência da fundamentação do julgado.

Outrossim, entendo que a sentença recorrida carece de fundamentação suficiente a esposar o entendimento da autoridade de 1º grau acerca dos alegados danos no imóvel do autor da ação, tendo em vista a ausência de análise dos argumentos esposados pela empresa recorrente, motivo pelo qual, a sentença recorrida deve ser anulada por infringir o supramencionado art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC, visto que não enfrentou todos os argumentos suscitados no presente processo, os quais, em tese, são capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador monocrático.

Em reforço desse entendimento, transcrevo alguns julgados da jurisprudência pátria:

“
Sentença – Nulidade – Vício de fundamentação – Reconhecimento – Inobservância de requisito essencial do artigo 93, IX, da Constituição da República e artigo 489, III e IV, do CPC – Pretensão declaratória julgada procedente em parte, ao fundamento de ausência de prova da contratação – Omissão – Conjunto probatório (prova documental) não apreciado pelo julgado – Reconhecimento – Dever legal atribuído ao julgador de analisar e considerar a prova constante dos autos, explicitando as razões da formação de seu convencimento – Artigo 371 do CPC – Prova constante dos autos capaz em tese de, por si só, infirmar a solução adotada – Inobservância do artigo 489, § 1º, IV do CPC – Sentença de declaração de nulidade de negócio jurídico e fixação de indenização por dano moral sem análise do pedido de devolução de valor creditado à autor, não obstante o reconhecimento da nulidade da contratação - Fundamentação deficiente – Reconhecimento. Sentença anulada de ofício.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1017059-12.2022 .8.26.0196 Franca, Relator.: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 13/07/2023, Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/07/2023; Data de Registro: 13/07/2023), Data de Publicação: 13/07/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - ACOLHIMENTO - SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do art. 93, IX, da Constituição da República e do art. 11 do CPC, as decisões do Poder Judiciário, ainda que concisas, devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. 2. Padece de nulidade insanável a sentença que não enfrenta fundamentadamente os argumentos apresentados pela defesa, no que se refere à preliminar, prejudicial de mérito e mérito da demanda. 3. Sentença cassada.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50246266820228130105, Relator.: Des.(a) Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 18/06/2024, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA ACOLHIDA. DECISÃO TERMINATIVA PROFERIDA EM INOBSERVÂNCIA AO ART. 489 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES. ART. 93, IX, DA CF/88. SENTENÇA ANULADA.
A Constituição Federal estabelece que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF). A decisão recorrida restringiu-se apenas em desacolher os pedidos, inexistindo confrontação entre todos os argumentos lançados e decididos, violando-se o dever constitucional de fundamentar o provimento jurisdicional. Houve argumentações lançadas na peça inicial que sequer foram analisadas. O magistrado tem o dever constitucional de examinar todas as questões que, de fato, possam servir de fundamento essencial para o acolhimento ou rejeição do pedido do autor, nos termos do art. 489 do CPC/2015. Ausente manifestação judicial acerca de cada uma das pretensões do autor, a sentença é nula por flagrante ausência de fundamentação. Preliminar de nulidade acolhida. Os autos retornam ao Juízo de origem para que outra decisão seja prolatada.
(TJ-BA - APL: 03006334320168050201, Relator: MÁRIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JÚNIOR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2019)

APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - INADIMPLEMENTO - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA QUE NÃO ENFRENTOU OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - ART. 489, § 1º, INCISO IV, CPC - ANULADA - RECURSO PROVIDO.
Nos termos do art. 489, § 1º, inciso IV do CPC, considera-se não fundamentada a decisão que não se manifestar sobre argumento capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001337-81.2013.8.11 .0100, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

Processual Civil. Apelação Cível. Ação Monitória. Contrato de Adesão aos Cartões Ourocard Empresariais. Questão Prejudicial de Mérito. Sentença Anulada por Vício de Fundamentação. Ausência de Análise dos Argumentos dos Embargos Monitórios. Retorno dos Autos para Prolação de Nova Decisão. Sentença Anulada de Ofício. Recurso Prejudicado. I. Caso em exame 1 . Apelação Cível interposta pela parte embargante contra sentença de procedência do pedido formulado na ação monitória, convertendo a demanda em mandado executivo judicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão está prejudicada em razão da identificação de vício de fundamentação na sentença. III. Razões de decidir
3. A apelante, ao apresentar embargos monitórios (fls. 161/174), expôs uma série de argumentos que, em tese, poderiam alterar o resultado do julgamento, caso fossem devidamente analisados. A devedora alegou a prática de anatocismo (cobrança de juros sobre juros), o excesso de encargos moratórios aplicados de forma acumulada e em desconformidade com o contrato e a legislação, além da aplicação incorreta de juros capitalizados. Ademais, apontou a necessidade de revisão das cláusulas contratuais, por considerar algumas abusivas, e a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor, visto que a relação contratual configuraria, segundo a embargante, típica relação de consumo. Além disso, a apelante apresentou demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, indicando o valor que entendia como correto (art. 702, § 2º, do CPC), conforme documentação de fls. 189/199. Tal cálculo, baseado em parecer técnico (fls. 178/188), sugeria que o saldo devedor final seria inferior ao alegado pelo autor, dado o excesso na cobrança de encargos e a incorreção na aplicação dos juros. 4. Na sentença, o juízo de origem limitou-se a reconhecer a existência de contrato válido e o saldo devedor, não considerando os questionamentos levantados pela parte promovida nos referidos embargos quanto às alegações de excesso de cobrança, anatocismo ou da necessidade de revisão contratual, elementos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 5. Nesse cenário, a sentença se revela nula por vício de fundamentação, uma vez que o juiz não enfrentou adequadamente os argumentos deduzidos nos embargos monitórios que, em tese, eram capazes de alterar a conclusão adotada, de acordo com o inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC. Com efeito, a falta de fundamentação da decisão judicial gera sua nulidade, com esteio no art. 93, IX, da CF. 6. Desse modo, a anulação da sentença é medida que se impõe, devendo o douto juízo a quo examinar os argumentos apresentados pela apelante nos embargos monitórios. IV. Dispositivo 7. Sentença anulada de ofício.
Recurso prejudicado. (TJ-CE - Apelação Cível: 02308735620208060001 Fortaleza, Relator.: JANE RUTH MAIA DE QUEIROGA, Data de Julgamento: 02/10/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2024)

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. BEM IMÓVEL LEVADO À LEILÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR. POSTERIOR ANULAÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. NÃO ENFRENTAMENTO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS NA CONTESTAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO. RECONHECIDO. SENTENÇA CITRA PETITA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INADEQUADA. ANULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 489, § 1º, IV do Código de Processo Civil, não se considera fundamentada a decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 2. No caso dos autos, verificou-se que a sentença julgou procedentes os pedidos autorais, contudo, deixou de analisar os argumentos trazidos pelo réu em sua contestação, não havendo sequer referência às questões levadas ao debate pela parte requerida.

3. Ainda que de forma sucinta, a sentença deve abordar, minimamente, os argumentos relevantes para o deslinde da ação, expondo as razões de fato e de direito que levaram a conclusão do Julgador para acolher ou rejeitar os argumentos da parte, de modo que, ausente na sentença qualquer mínima referência aos argumentos do réu apresentados na contestação, deixando de enfrenta-los, evidencia-se a ausência de prestação jurisdicional de forma adequada, ante à afronta ao art. 93, IX da CF, sendo a sentença considerada citra petita, ante a constatação do vício de omissão, o que impõe o reconhecimento de sua nulidade por falta de fundamentação. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
(TJ-DF 0716905-07.2023 .8.07.0020 1849809, Relator.: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 17/04/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/05/2024)”

Ademais, não tendo o Juízo
a quo
se pronunciado na sentença recorrida acerca das alegações e dos documentos anexados ao feito pela apelante, resta configurada igualmente a hipótese de sentença
citra petita
.

Sobre o tema, leciona o jurista Humberto Theodoro o seguinte:

"A sentença, enfim, é citra petita quando
não examina todas as questões propostas pelas partes. (...) A nulidade da sentença citra petita, portanto, pressupõe questão debatida e não solucionada pelo magistrado, entendida por questão o ponto de fato ou de direito sobre que dissentem os litigantes, e que, por seu conteúdo, seria capaz de, fora do contexto do processo, formar, por si só, uma lide autônoma. Só se anula, destarte, uma sentença em grau de recurso, pelo vício do julgamento citra petita, quando a matéria omitida pelo decisório de origem não esteja compreendida na devolução que o recurso de apelação faz operar para o conhecimento do Tribunal."
(in Curso de Direito Processual Civil, Forense, 33ª ed., 2000, vol. I, p. 453/454).

Destarte, a jurisprudência pátria possui entendimento no sentido de que, na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelas partes, caracterizando julgamento
citra petita
,
pode o Tribunal
a quo
, inclusive,

anulá-la de ofício, determinando que outra seja proferida.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA CITRA PETITA. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. MATÉRIA RELEVANTE. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
3. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelos autores, caracterizando julgamento citra petita, ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial, pode o Tribunal a quo

anulá-la

de

ofício,

determinando que outra seja proferida.
1, 2 e 4. Omissis. (REsp 1447514/PR; Segunda Turma; Min. Herman Benjamin; j. 05/10/2017; p. DJe 16/10/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL SENTENÇA CITRA PETITA. JULGADO QUE REFLETE O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. 1
. A jurisprudência desta Corte admite a nulidade de toda a sentença em caso do reconhecimento de decisão citra petita, o que pode ser feito de ofício, além de reconhecer esse defeito processual quando o provimento jurisdicional não se manifesta acerca da compensação.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1395999/SP; Segunda Turma; Min. Mauro Campbell Marques; j. 20/05/2014; p. DJe 26/05/2014)”

Por conseguinte, no caso em análise, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença monocrática por ausência de fundamentação, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que o magistrado de primeiro grau aprecie a integralidade dos argumentos e documentos constantes no processo.

Em razão da anulação da sentença monocrática, fica prejudicada a análise do recurso de Apelação interposto por
Cláudio de Oliveira Santos
.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço do recurso de Apelação
interposto por
Vale S/A
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para anular a sentença monocrática, nos termos da fundamentação supramencionada.

Julgo prejudicado o recurso de Apelação
interposto por

Cláudio de Oliveira Santos.

É como voto.

Belém,
16
de
outubro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 20/10/2025